Tribunal: TJES
Processo: 0016450-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016450-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A.

APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS – REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade. Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC.

II. Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza.

III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016450-20.2018.8.08.0024

APELANTE
:
ALLIED TECNOLOGIA S.A.

APELAD
A
:

DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível, interposto por ALLIED TECNOLOGIA S.A. (fls. 143/158), em face da sentença (fls. 140/141-verso) que, nos autos da AÇÃO DE FALÊNCIA, ajuizada em desfavor de DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, EXTINGUIU o feito SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por “
lhe faltar pressuposto de desenvolvimento válido – juntada de documentos originais conforme art. 9º, parágrafo único da Lei 11.101/05 e, condenou a apelante no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exigido
, nos termos do artigo 48
5
, inciso I
V
do
Código de Processo Civil
”.

Nas razões recursais (fls. 143/158), a apelante ALLIED pede a cassação da sentença aduzindo que “
i) a ausência de documentos originais na instrução é irrelevante, já que a devedora não impugnou a legitimidade das cópias, configurando-se a hipótese do art. 411 do CPC; ii) não cabe a sua condenação em verba honorária sucumbencial pois o verdadeiro motivo da extinção seria a perda superveniente do objeto; e iii) alternativamente, seja o valor estabelecido reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

Destarte, requer a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões da apelada DLD (fls. 169/173) perseguindo o desprovimento recursal.

Contextualizando, a ação é de falência promovida pela apelante ALLIED, que foi instruída com cópia reprográfica não autenticada dos títulos em que se funda a exigência, sendo que somente os correspondentes protestos eram originais.

A apelada DLD contestou a ação alegando que a dívida estava garantida por alienação de um imóvel, sendo que a apelante ALLIED carecia de interesse processual.

No curso da ação, o magistrado de primeira instância determinou (fl. 106) que a apelante ALLIED juntasse a via original dos documentos, o que não foi atendido.

Sobreveio o julgamento de mérito de outra ação nº 0011153-32.2018.8.08.0024, em que foi decretada a falência da apelada DLD.

Ao sentenciar o feito, o juízo de primeira instância concluiu que a ação em testilha deveria ser extinta por lhe faltar pressuposto de desenvolvimento regular do processo – faltava a juntada dos documentos originais que o lastreiam, incorrendo a apelante ALLIED no descumprimento do comando de fl. 106 e do art. 94, §3º c/c art. 9º, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005. Com isso, condenou a apelante ALLIED nos ônus da sucumbência.

Inconformada, a apelante ALLIED protocolizou, em 21/10/2021, recurso de apelação vertendo as alegações que parafraseei no relatório.

A apelada DLD apresentou suas contrarrazões que também parafraseei os argumentos.

Em uma análise preliminar dos autos, determinei a intimação da apelante ALLIED (ID 5932327) para se manifestar a respeito de possível intempestividade de seu recurso de apelação.

A apelante ALLIED respondeu ao comando (ID 6571465) alegando que “
o prazo tem natureza processual e deve, portanto, ser contado em dias úteis
” e que “
o STJ pacificou a contagem de prazo processual em dias úteis
”.

Em que pesem os argumentos da apelante ALLIED, o tema em debate não é pacificado perante os Tribunais Pátrios, sendo certo que ainda não recaiu interpretação do art. 189, inciso I §1º da Lei 11.101/2005 com força vinculante
1
.

A divergência existe inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça que, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de microssistemas e valida suas regras processuais próprias, também aplica, paralelamente, as regras do Código de Processo Civil sem considerar a subsidiariedade em tais hipóteses.

Na verdade, somente caberia a integração de normas alienígenas ao microssistema em particular nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por lei sancionada em 2020
2
- ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza,
in verbis
:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

[...] (grifei)

O próprio Código de Processo Civil, no §2º do art. 1.046, resguarda as disposições especiais de procedimentos regulados por outras leis, o que, no meu sentir, legitima também a contagem de prazo em dias corridos da LRF.

I
n verbis
:

[...]

§2º Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
(grifei)

Filio-me, portanto, à corrente que reconhece a Lei 11.101/2005 como microssistema autônomo que, em seu próprio âmbito e para cumprimento de seu propósito e princípios, não está sujeita à suplementação genérica pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça copiosamente já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11. 101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA.

1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento.
O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, §2º).

2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.

3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial,
dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema.

6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.

7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

8. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1699528 MG 2017/0227431-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.548.027/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

E também neste E.TJES:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais.

2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente.

3. Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos.

4. O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – AC 5000820-28.2021.8.08.0024, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, data de julg. 22/10/2021)

É evidente que a apelante ALLIED trouxe aos autos somente os posicionamentos jurisprudenciais aos quais se amoldam as suas alegações e seus particulares interesses, omitindo a existência de correntes divergentes sobre o tema.

Abro um parêntese para dizer que, tal postura, aliás, é contrária e incompatível com o dever de lealdade e candura com a Corte, a ensejar a cominação de multa por litigância de má-fé, conforme o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou e do que, desde já, fica advertida a apelante ALLIED:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS INCORPORADOS. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO APÓS JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO OPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. TESE REPETITIVA 1.009/STJ. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE MANIFESTAMENTE INAPLICÁVEL.
VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE COOPERAÇÃO, BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO
CANDOR TOWARD THE COURT
(CANDURA PERANTE A CORTE).
DUTY TO DISCLOSE ADVERSE AUTHORITY
(DEVER DE EXPOSIÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE ADVERSO). DESCABIMENTO MANIFESTO DA INSURGÊNCIA. MULTA.

1. O desconto de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, quando decorrentes de erro operacional da administração, só é possível nos casos distribuídos após a publicação do acórdão em que se fixou a Tese de recurso repetitivo 1.009/STJ.

2. Em sistemas processuais com modelo de precedentes amadurecido, reconhece-se a exigência não só de que os patronos articulem os fatos conforme a verdade, mas que exponham à Corte até mesmo precedentes contrários à pretensão do cliente deles. Evidentemente, não precisam concordar com os precedentes adversos, mas devem apresentá-los aos julgadores, desenvolvendo argumentos de distinção e superação. Trata-se do princípio da candura perante a Corte (
candor toward the Court
) e do dever de expor precedente vinculante adverso (
duty to disclose adverse authority
).

3. O presente caso não exige tamanha densidade ética. No entanto, não se pode ter como razoável que a parte sustente a pretensão em precedente manifestamente contrário ao caso em tela, apontando-o como vinculante em hipótese que teve sua incidência patentemente excluída, por força de modulação, omitindo-se sobre a existência da exceção.

4. A invocação do precedente vinculante na hipótese temporal expressamente excluída de sua incidência pelo próprio julgamento controlador configura violação dos deveres de lealdade, de boa-fé e de cooperação processual, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/15, ante manifesta inadmissibilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa, fixada em 5% do valor atualizado da causa.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 34477 DF 2011/0109870-1, Data de Julgamento: 21/6/22, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/6/22) (grifei)

Prosseguindo, tendo sido a apelante ALLIED intimada da sentença em 30/09/2021 –
quinta-feira
, seu prazo para interposição de recurso de apelação iniciou-se em 01/10/2021 –
sexta-feira
e se encerrou em 15/10/2021 –
sexta-feira -
(dias corridos).

Ocorre que a interposição do apelo (fls. 143/158) somente ocorreu em 21/10/2021, sendo manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade, a atrair o não conhecimento, nos moldes do art. 932, inciso III do CPC.

Pelo exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ALLIED TECNOLOGIA S.A., mantendo hígida a sentença.

Pelo princípio da sucumbência, majoro os honorários arbitrados em primeira instância para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
ZANETI JR., Hermes.
O valor vinculante dos precedentes
:
teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes
(2015). 5ª ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Juspodivm, 2021, 496 p., pp. 359-360

2
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto.

Acompanho o voto de relatoria.